Tribunal: TJDFT
Processo: 0703248-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703248-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: CONDOMINIO ALTOS DE TAGUATINGA II D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 179121531 do processo n. 0714436-27.2023.8.07.0007) que, em decisão de saneamento proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Condomínio Altos de Taguatinga II, rejeitou as preliminares de ausência de interesse processual e ilegitimidade passiva, rejeitou a impugnação ao valor da causa e rejeitou as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência. Opostos embargos de declaração pela agravante (ID 181072888), estes foram rejeitados (ID 181670881). Em suas razões recursais (ID 55377784), sustenta a agravante a ausência de interesse processual do autor. Alega que não houve tentativa de solução administrativa da controvérsia e que não lhe foi oportunizado acompanhar o perito particular contratado pelo agravado, o que demonstra que a “real intenção da presente ação não é a de reparar suposto vício, mas sim a de auferir lucro fácil”. Defende a ocorrência de prescrição, pois os danos alegados são aparentes. Nesse sentido, alega que, como não houve reclamação administrativa anterior e há pedido de responsabilização integral, trata-se de tentativa de enriquecimento sem causa do autor, o que atrai o prazo prescricional trienal. Caso se entenda incidir o prazo quinquenal, argumenta que a pretensão também estaria prescrita. Sustenta também a ocorrência de decadência do direito. Afirma que o habite-se foi expedido em 11/9/2014 e a ação foi propostas somente em 2023, sem tentativa de resolução do problema dentro do prazo de 90 (noventa) dias previsto pelo Código de Defesa do Consumidor. Aduz estarem presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a instrução processual. No mérito, pugna pela reforma da decisão a fim de que seja extinto o feito por a ausência de interesse processual do autor. Subsidiariamente, para que seja reconhecida a ocorrência de prescrição ou decadência. Preparo recolhido (IDs 55377785 e 55377787). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Por pertinente, veja-se conteúdo da decisão interlocutória impugnada, in verbis (ID 179121531 de origem): (...) Quanto a alegada ausência de interesse processual arguida pela primeira requerida, observo que o interesse se configura na necessidade de ingresso em juízo para a obtenção do direito vindicado, bem como pela utilidade do provimento jurisdicional, com a utilização do meio adequado, o que é evidente no caso dos autos. Portanto, rejeito a preliminar de ausência de interesse processual. De igual modo, a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pela segunda requerida, também deve ser rejeitada, pois a teoria da asserção, adotada pelo atual CPC, defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, limitadas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. No caso em exame, a alegação do autor quanto a conduta atribuída ao réu o legitima a responder aos pedidos, razão pela qual rejeito a preliminar. Em relação à incorreção do valor da causa, observo que o autor realizou o cálculo nos termos do art. 292, inc. II, do CPC, uma vez que atribuiu à causa o valor do ato ou o de sua parte controvertida. Ressalto que a discussão acerca do valor efetivamente devido refere-se ao mérito do processo. Portanto, rejeito a impugnação ao valor da causa. No que tange à prejudicial de mérito prescrição, é pacifico o entendimento, ao qual me filio sem reservas, no sentido de que o prazo prescricional para reclamação de vícios construtivos é de dez anos, ante a inexistência de prazo especifico, conforme art. 205 do Código Civil. Tendo sido a obra entregue em dezembro de 2014, o autor teria prazo até dezembro de 2024 para reclamar dos vícios construtivos. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONSUMIDOR. CONDOMÍNIO. CONSTRUTORA. FALHA NA EXECUÇÃO DA OBRA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. NATUREZA DOS PEDIDOS. PRAZOS DISTINTOS. RECONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PEDIDO ALTERNATIVO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA. IRREGULARIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 2. Nos casos de vício na construção de edificações, a jurisprudência tem entendido que os prazos de prescrição/decadência devem ser aplicados de acordo com a natureza do pedido. 3. Reconhece-se a decadência do direito do consumidor em requerer a reexecução do serviço após o prazo de 90 dias da descoberta do defeito (CDC, art. 26, II, § 3o, c/c art. 20). 4. O pedido de indenização dos prejuízos decorrentes do vício construtivo prescreve em 10 anos (CC, art. 205), ante a ausência de prazo específico previsto na legislação. 5. A impugnação genérica do laudo pericial, sem qualquer indicação concreta de suas deficiências ou inadequações técnicas, é insuficiente para invalidá-lo como meio de prova apto a fundamentar a decisão do juízo. 6. Constatada a falha na construção, a construtora é responsável pelos prejuízos causados ao consumidor. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido" (TJDFT - Acórdão 1328991, 07079124720198070009, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, REJEITO a prejudicial de mérito. (...) Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. O interesse de agir consubstancia condição da ação que se assenta no trinômio utilidade-necessidade-adequação da busca da prestação jurisdicional. A utilidade traduz-se na possibilidade de, ao efetivar o exercício do direito de ação, haver uma resposta afirmativa do Poder Judiciário. A necessidade configura mais do que mera possibilidade de resposta afirmativa, que autoriza o exercício do direito de ação, mas dano ou perigo de dano. Por fim, a adequação significa a compatibilidade entre o conflito de direito material e o provimento postulado. No caso, ao menos em cognição sumária, observa-se o interesse de agir do autor/agravado no tocante à pretensão de indenização por supostos danos no imóvel. Ademais, em análise inicial, não é possível afirmar que houve prescrição da pretensão ou decadência do direito. Isso porque, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) a ação é tipicamente condenatória e se sujeita a prazo de prescrição” (AgInt no REsp 1863245/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/8/2020, DJe 27/8/2020). Nesse sentido, no que toca às obrigações que nascem a partir do descumprimento de um negócio jurídico, na ausência de previsão legislativa específica, aplica-se o prazo prescricional geral descrito no art. 205 do CC, ou seja, 10 (dez) anos. Desse modo, não aparenta estar prescrita a pretensão, pois a entrega do imóvel ocorreu em 2014 e a demanda foi ajuizada ainda em 2023. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois, como regra, as despesas com a realização de eventual prova pericial podem ser ressarcidas em caso de êxito na demanda. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 1 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora